Tribunal: TJBA
Processo: 8062185-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062185-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMERCADO M & M LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES, JEHIEL CASAES CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÕES DA SECRETARIA QUE ATESTAM O DECURSO DE PRAZO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062185-83.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SUPERMERCADO M & M LTDA e como agravada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.